Tribunal: TJSP
Processo: 1109080-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. 1. NÃO INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 2. ALEGAÇÃO DE INJURÍDICA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REJEIÇÃO. ENCARGO NÃO COBRADO NO CASO PRESENTE. ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO. PREVISÃO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES DO ORDENAMENTO. 3. MAJORAÇÃO DA VERBA

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. 1. NÃO INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 2. ALEGAÇÃO DE INJURÍDICA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REJEIÇÃO. ENCARGO NÃO COBRADO NO CASO PRESENTE. ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO. PREVISÃO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES DO ORDENAMENTO. 3. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA SENTENÇA DETERMINADA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294591
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109080-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IFASHION
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS LTDA ME, SUELI OLMO
FERNANDES BRANCO (JUSTIÇA GRATUITA) e SIDNEY VASCONCELLOS, é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109080-09.2019.8.26.0100 -Voto no 75799
2
Ap. 1109080-09.2019.8.26.0100 São Paulo Central 4a VC VOTO 75799
Aptes.: Ifashion Comércio e Importação de Acessórios Ltda. Me e outros.
Apdo.: Banco Bradesco S/A.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES
EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. 1. NÃO INCIDÊNCIA DO REGIME DA
LEI 8.078/90. 2. ALEGAÇÃO DE INJURÍDICA COBRANÇA DE COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. REJEIÇÃO. ENCARGO NÃO COBRADO NO CASO
PRESENTE.
ENCARGOS
DO
INADIMPLEMENTO.
PREVISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
OS
DITAMES
DO
ORDENAMENTO.
3.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA SENTENÇA
DETERMINADA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 85, §
11, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 232/239, a qual
julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial
(cédula de crédito bancário).
Em seu recurso, alegam os apelantes que a sentença
não pode subsistir e invocam a incidência da Lei 8.078/90. Rechaçam
a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora e
multa contratual. Pedem a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Diante da pandemia provocada pela disseminação do
vírus covid 19 e da impossibilidade de realização de sessões
presenciais, remeto o recurso a julgamento virtual, para que, na
medida do possível, prossiga a atividade jurisdicional, visto que as
partes já apresentaram suas razões e contrarrazões, não configurado
assim nenhum prejuízo aos interessados, visto que plenamente
observado o contraditório. Além do mais, não foi declinado na espécie
nenhum fundamento para sustentar a oposição. Então, o julgamento
virtual é medida necessária ao cumprimento das novas rotinas
implementadas pelo Prov. no 2550/20 do Conselho Superior da
Magistratura e para seguir as orientações das Portarias 53 e 77/2020
do Conselho Nacional de Justiça.
O recurso não merece provimento.
Releva, de início, assinalar que não é caso de
aplicação da Lei 8.078/90. A situação retratada nos autos permite
segura conclusão de que as operações bancárias foram realizadas por
pessoa jurídica, no exercício de suas atividades empresariais, visando
à consecução de suas finalidades sociais. É certo que certas operações
realizadas por instituições financeiras podem, em tese, ficar sujeitas a
esse regramento, nos moldes, aliás, do art. 3o do aludido diploma legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109080-09.2019.8.26.0100 -Voto no 75799
3
e do entendimento consagrado com a edição da Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não é em toda e qualquer
relação jurídica em que haja a intervenção de uma instituição
financeira que deve incidir o regramento da Lei 8.078/90. Há relações
de consumo e há aquelas que não são (cf., na doutrina, Newton de
Lucca, “A Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à Atividade
Bancária”, in Revista TFR 3a Região, p. 51/52; Luiz Rodrigues
Wambier, “Os Contratos Bancários e o Código de Defesa do
Consumidor Uma Nova Abordagem”, in RT 742/57). Muito ao
contrário, aquelas destinadas ao capital de giro do empresário não
podem ser consideradas de consumo (cf., a propósito, JTACivSP, Ed.
Lex, Vol. 193/210). É justamente a hipótese ora discutida. No mesmo
sentido, ainda, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Rec.
Esp. 1.014.960/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU
29.9.2008, Rec. Esp. 782.852/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU
29.04.11; AgInt no Ag em REsp 1.49.084/SP, 4a T., Rel. Min. Raul
Araujo, DJe 21.10.2019; REsp 1.689.225/SP, 3aT., Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe 29.5.2019; AgInt no Ag. em REsp
1.32.308/PR, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.2.2019).
No caso em tela, o que está sendo cobrado é o saldo devedor de
contrato de empréstimo/capital de giro celebrado por pessoa jurídica e
instrumentalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário,
para possibilitar o desenvolvimento de sua atividade empresarial.
Anote-se ainda que, em relação aos devedores solidários, forçoso
convir que eles nada estavam consumindo ao celebrar o contrato. Ao
contrário, estavam simplesmente assumindo determinada obrigação.
No mais, a r. sentença também não comporta reforma.
Com efeito, o título executivo em análise (cf. fls. 147/160) não prevê
cobrança de comissão de permanência. Ao contrário, a cláusula 5 do
Quadro VI da avença (cf. fls. 154) prevê a cobrança dos seguintes
encargos
do
inadimplemento:
juros
remuneratórios
pactuados
cumulados com multa contratual de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
E tal previsão é admissível, já que está em estrita conformidade com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o qual
restou sedimentado com a edição da Súmula 472.
Saliente-se ainda que no demonstrativo de débito que
instruiu a execução (cf. fls. 161/163) também não foi exigida a
comissão de permanência. Nesse contexto, revela-se desarrazoada a
insurgência dos devedores em relação a encargo de inadimplemento
sequer cobrado no caso presente.
Em resumo, nada há a tisnar a validade dos encargos
do inadimplemento cobrados no caso presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109080-09.2019.8.26.0100 -Voto no 75799
4
Restrito o inconformismo a tais questões, fica, assim,
mantida a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.,
majoro os honorários advocatícios arbitrados na instância de origem
para 12% do valor da execução, observado, porém, o disposto no art.
98, § 3o do C.P.C. (cf. fls. 195).
Pelo
exposto,
com
a
observação
supra,
nego
provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator